Tribunal: TJPA
Processo: 0806401-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806401-10.2022.8.14.0401

APELANTE: WELHINGTON ALEIXO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Welhington Aleixo Miranda, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas)
(Num. 12611340 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14130239 - Pág. 1 a 9):

a) Seja reformada a r. Sentença atacada, para que seja decretada a absolvição do Apelante por absoluta falta de conteúdo probatório, na forma fundamentada acima;

b) Se, entretanto, assim não entenderem VS. Exas., que se dignem de decretar a desclassificação consoante acima fundamentado;

c) Suprimir da condenação à multa e a imposição de pagamento de custas processuais, pelas razões e no modo acima exposados.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14324958 - Pág. 1 a 15).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 14772538 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 12611283 - Pág. 1 a 2):

2 - DO MATERIAL: Trata-se de 03 (três) tabletes em tamanhos variados, confeccionados em pedaços de fita crepe na cor verde revestido por papel filme, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 999,80 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO: Positivo para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC ( Delta 9 Tetrahidrocanabinol ), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 12611340 - Pág. 2 a 9):

Quanto à autoria do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, imputado ao réu, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, JONATHA ROCHA; RAFAEL AFONSO VITAL CONCEIÇÃO e WALDESON VIEIRA COSTA, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que estavam realizando ronda e avistaram o réu e quando o réu viu os policiais ele correu com uma sacola, pelo que correram atrás do aludido réu, tendo a testemunha Rafael Afonso Vital obtido êxito em alcançá-lo, ocasião em que fez a revista e encontrou em poder do mencionado réu uma sacola contendo substâncias entorpecentes. A testemunha Jonatha, a despeito de não ter feito pessoalmente a apreensão, afirmou que a sacola de entorpecentes encontrada em poder do réu (com entorpecentes) era a mesma que estava com o réu quando ele correu.

Ressalte-se que o réu, em juízo, negou os fatos narrados, entretanto não comprovou atitude facciosa dos policiais, sendo que, a despeito de ter arrolado testemunha, a sra Roberta Lilia Monteiro Nascimento, em juízo, declarou que viu a apreensão de fora da loja de conveniência, onde, segundo ela, teria ocorrido a revista, aduzindo a aludida testemunha que nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, entretanto, conforme mencionado anteriormente, os policiais ouvidos em juízo declararam fatos diversos, estando tais fatos em consonância com os elementos constantes do inquérito policial, mormente o interrogatório policial do réu que, a despeito de negar as acusações, afirmou que estava no interior na loja de conveniência, entretanto correu quando viu os policiais, sendo alcançado posteriormente (no Conjunto Paulo Fonteneles), razão pela qual percebe-se que tal interrogatório está contraditório com as declarações da testemunha arrolada pela defesa, a qual afirmou que os fatos ocorreram no interior da conveniência e que a mesma acompanhou tudo do lado de fora, razão pela qual, havendo patente contradição, o depoimento da testemunha arrolada pela defesa não merece credibilidade.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do réu, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos.

É consabido que o depoimento do servidor público, no caso sub examen, de policiais, no uso de suas atribuições, merece credibilidade, sendo que a defesa não obrou provar qualquer atitude facciosa dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 156, do CPP. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função policial e depois negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

(...)

Insta salientar que o injusto penal previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, como “transportar”, “adquirir”, “trazer consigo”, “guardar”, “vender”, “entregar a consumo ou fornecer drogas”, conforme a simples leitura do art. 33, caput, da Lei n.°11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada com o réu, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ:

(...)

Acrescente-se a isso, que o fato de que não terem sido encontrados petrechos para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não afasta, por si só, o delito previsto no art. 33, “caput”, da lei 11.343/06. Neste diapasão, a jurisprudência pátria reconhece o delito de tráfico de drogas, mesmo nos casos em que não são encontrados petrechos para o preparo da droga.

Neste sentido:

(...)

Gize-se que a defesa alegou que o réu poderia ser usuário, porém não trouxe ao feito provas conclusivas de que era apenas usuário, ônus que era seu, como é cediço, nos termos do art. 156, do CPP, asseverando-se, ainda, que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de “drogas”, segundo firme jurisprudência sobre o tema.

Neste sentido:

(...)

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Além disso, destaco não ser crível a arguição da finalidade de uso do entorpecente apreendido ante sua quantidade de quase 1kg.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de desclassificação da conduta, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (2 kg de maconha), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.275.188/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as teses absolutória e desclassificatória expostas no recurso.

No que tange à multa, está é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento.

O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.

In casu,
o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 33 da Lei 11.343/2006: 500 (quinhentos) e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu.

O magistrado a
quo
impôs o menor (artigo 43 da Lei 11.343/2006): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Não procede, portanto, o pedido correlato do apelante.

Ademais, v
ersa o artigo 804 do Código de Processo Penal: “A sentença ou o

acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o juiz prolator da sentença aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há, também, ressalvas legais para esse momento.

A análise em questão, igualmente, compete ao juízo da execução.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Logo, o ato judicial recorrido não apresenta máculas quanto a isso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à presente apelação.

É o voto.

Belém, 08/05/2024